Tribunal: TJBA
Processo: 8036220-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036220-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NOEMIA FREITAS DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR CONSUMIDORA IDOSA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS MENSAIS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS REMUNERADOS CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação nº 8091607-66.2025.8.05.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da mesma Comarca. 2. A ação foi ajuizada por idosa de 78 anos, visando à restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AAPEN”, a título de contribuição para a ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. 3. Na petição inicial, alegou-se ausência de vínculo associativo, inexistência de autorização para os descontos e prestação de serviços remunerados pela associação, como assistência médica, odontológica e jurídica. 4. A decisão agravada entendeu tratar-se de matéria de direito civil, por presumida relação associativa, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 5. A Agravante sustenta a natureza consumerista da relação, a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e a necessidade de apreciação da demanda pelo Juízo especializado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: a) saber se a relação entre a Agravante e a associação demandada configura relação de consumo, mesmo na ausência de vínculo associativo formal; b saber se é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O art. 3º do CDC estabelece como fornecedor aquele que presta serviços mediante remuneração no mercado de consumo, inclusive entidades despersonalizadas. 8. A associação agravada oferece benefícios mediante desconto compulsório mensal no benefício previdenciário da autora, o que configura prestação onerosa de serviços. 9. A condição de “associação sem fins lucrativos” não afasta a incidência do CDC quando presentes os elementos de fornecimento habitual e remuneração. 10. A autora, idosa, insere-se na categoria de consumidora hipervulnerável, exigindo proteção reforçada conforme o art. 6º, VIII, do CDC e a Lei nº 10.741/2003. 11. A alegação de inexistência de adesão voluntária e de contratação consciente reforça a caracterização da falha na prestação de serviços, sujeita às normas de consumo. 12. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao reconhecer a competência das Varas de Relações de Consumo em casos análogos, nos quais associações promovem descontos não autorizados com oferta de serviços assistenciais (AI n. 8062206-59.2024.8.05.0000; AI n. 8042715-66.2024.8.05.0000; AI n. 8020861-16.2024.8.05.0000). 13. A decisão agravada incorreu em error in judicando ao afastar a natureza consumerista da lide, impondo-se sua reforma. 14. A superveniente remessa dos autos à Justiça Federal, por decisão da Vara Cível, não subsiste diante da anulação da decisão originária de declínio e da reafirmação da competência da 19ª Vara de Relações de Consumo, à qual caberá solicitar a devolução dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e fixar a competência da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. 16. Tese de julgamento: “A prestação de serviços assistenciais por associação sem fins lucrativos, mediante contribuição compulsória descontada diretamente do benefício previdenciário, configura relação de consumo. A vulnerabilidade agravada pela idade da consumidora impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo competente o Juízo especializado para apreciação da demanda”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, arts. 68 e 69. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n. 8062206-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, DJe 27.08.2025; TJ-BA, AI n. 8042715-66.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJe 01.10.2024; TJ-BA, AI n. 8020861-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJe 26.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8036220-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante NOEMIA FREITAS DOS SANTOS e agravado ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora